Tribunal: TJDFT
Processo: 0735126-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735126-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERGIO JUN JI SHIGUTI, ELIANE DE FARIA JUNQUEIRA, WANDERLEY AKIRA SHIGUTI, VALERIA DA SILVA CRUZ SHIGUTI, CRISTIANE SAYURI SHIGUTI, ALEXANDRE GIOVANINI FUSCALDI AGRAVADO: ROBERTO CORDEIRO GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento em razão da intempestividade do recurso. Na petição de ID 77880976, o agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do agravo interno. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora